Tribunal: TJSP
Processo: 1033830-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
r prevista no art. 146, III, 'a' da Constituição, que se restringe à definição de tributos e elementos da obrigação tributária, não se estendendo aos institutos de direito privado utilizados na delimitação das respectivas hipóteses de incidência - Ao disciplinar a alienação fiduciária, a referida lei fez o mesmo que o Código Civil, que, apesar de também veiculado por lei ordinária, conceitua institutos tributariamente relevantes como a propriedade, posse e contratos como a compra e venda – Inteligência dos artigos 110 e 111 do CTN – Assim, não é o art. 27, §8o da Lei no 9.514/1997, norma de aplicabilidade entre particulares, que justifica o afastamento da sujeição passiva do credor tributário quanto ao IPTU, mas o cotejo entre a propriedade resolúvel, que tem mero escopo de garantia, com o art. 34 do CTN, que exige a propriedade plena ou a posse com animus domini – Interpretação dos acórdãos nos Temas no 685 e 1.139 do STF – Precedentes – Sentença mantida por maioria – Afastada matéria preliminar, nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1033830-14.2019.8.26.0053; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 24/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Roberto Martins de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/02/2022

Data de publicação:

24/03/2022

Ementa:

Tributário – Apelação – Ação anulatória - IPTU – Município de São Paulo – Sentença de procedência – Pretensão à reforma – Descabimento – Preliminares que devem ser afastadas, estando o feito devidamente instruído, e não havendo perda superveniente do interesse de agir – Mérito - Ação executiva proposta contra credor fiduciário, que não pode ser responsabilizado por débito relativo ao

Ementa:

Tributário – Apelação – Ação anulatória - IPTU – Município de São Paulo – Sentença de procedência – Pretensão à reforma – Descabimento – Preliminares que devem ser afastadas, estando o feito devidamente instruído, e não havendo perda superveniente do interesse de agir – Mérito - Ação executiva proposta contra credor fiduciário, que não pode ser responsabilizado por débito relativo ao IPTU – Inteligência do regime instituído pela Lei no 9.514/1997 – Inexistência de violação à reserva de lei complementar prevista no art. 146, III, 'a' da Constituição, que se restringe à definição de tributos e elementos da obrigação tributária, não se estendendo aos institutos de direito privado utilizados na delimitação das respectivas hipóteses de incidência - Ao disciplinar a alienação fiduciária, a referida lei fez o mesmo que o Código Civil, que, apesar de também veiculado por lei ordinária, conceitua institutos tributariamente relevantes como a propriedade, posse e contratos como a compra e venda – Inteligência dos artigos 110 e 111 do CTN – Assim, não é o art. 27, §8o da Lei no 9.514/1997, norma de aplicabilidade entre particulares, que justifica o afastamento da sujeição passiva do credor tributário quanto ao IPTU, mas o cotejo entre a propriedade resolúvel, que tem mero escopo de garantia, com o art. 34 do CTN, que exige a propriedade plena ou a posse com animus domini – Interpretação dos acórdãos nos Temas no 685 e 1.139 do STF – Precedentes – Sentença mantida por maioria – Afastada matéria preliminar, nega-se provimento ao recurso.